Tribunal: TJSP
Processo: 2157972-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2157972-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ, são agravados FABIANE SAYURI IWAI e
FABIANO KENITH SEKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157972-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.608
2
VOTO No : 18.608
AGRAVO No : 2157972-04.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO SANTO AMARO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ
AGRAVADOS : FABIANE SAYURI IWAI E OUTRO
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso.
INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso.
EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição
de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, “ex vi” do artigo 300
do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2157972-04.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito ativo formulado
pelo agravante (fl. 110).
Argumenta o agravante, em resumo, que foi
incluído no polo passivo sem a regular desconsideração da personalidade
jurídica da Empresa AnubisTrade; comprovou que não teve qualquer
relação com a Empresa Atlas; deixou a Administração da Empresa quando
os problemas começaram a surgir; não possui subsídios para apresentar
defesa técnica porque não tem mais acesso aos documentos da das
Empresas (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157972-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.608
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo
Interno interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de
Instrumento no 2157972-04.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito
ativo formulado pelo agravante (fl. 110).
Malgrado o inconformismo do agravante, a
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, além das circunstâncias já observadas
na decisão agravada, não se verifica, ao menos por ora, a certeza exigida
para a concessão da tutela recursal de urgência, notadamente considerando
que o caso em questão envolve a retenção de valores investidos pelos
autores na plataforma das Empresas demandadas.
Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2195618-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157972-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.608
4
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: *RECURSO Agravo regimental Insurgência contra decisão que negou
efeito suspensivo ao agravo de instrumento Requisitos Hipótese em que não
restaram presentes os requisitos para concessão do efeito pleiteado Recurso não
provido.*

2235414-80.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Relator(a): Fortes Barbosa
Comarca: São Sebastião da Grama
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: Recuperação judicial - Agravo de instrumento interposto contra decisão que
extinguiu impugnação de crédito - Indeferimento do efeito suspensivo - Ausência de
demonstração do perigo imediato de dano grave ou de difícil reparação Decisão
mantida Agravo regimental desprovido.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157972-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.608
5